Tribunal: TJES
Processo: 0008956-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Seguro
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008956-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: IDENE FRANCO DE FREITAS FILHO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

CAIXA SEGURADORA S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por

I
DENE FRANCO DE FREITAS FILHO
, julgou procedente em parte a pretensão autoral para declarar abusiva a cláusula nº 9.1, “f”, do contrato firmado entre as partes, condenando a parte demandada, ora apelante, ao pagamento das mensalidades do financiamento custeadas pelo demandante, ora apelado, no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2019.

A apelante sustenta que: 1) a apólice securitária expressamente exclui vício de construção; 2) assumiu as prestações do financiamento em razão da interdição pela Defesa Civil e pela impossibilidade de identificar a real causa do sinistro, até que os estudos técnicos contratados pelo condomínio fossem concluídos; 3) após apuração de que os vícios decorreram da construção (risco excluído da apólice), emitiu termo de negativa de cobertura; 4) a sentença também não considerou que as construtoras firmaram acordo com o apelado, pagando aluguel até a desinterdição do imóvel, de modo que o mutuário sequer experimentou prejuízo que o impedisse de quitar o financiamento; 5) não há abusividade da cláusula que exclui a cobertura decorrente de vício construtivo, sobretudo porque a obra não foi financiada pela Caixa e muito menos fiscalizada pela seguradora, que não tem obrigação legal/contratual de acompanhar a sua execução; 6) a seguradora se compromete a arcar com as prestações do financiamento somente se verificado risco previsto na apólice e a necessidade de desocupação, o que não ocorreu no caso concreto; 7) o seguro engloba somente os riscos resultantes de causa externa, salvo risco de incêndio e explosão, excluindo vícios construtivos; 8) se o defeito decorre de negligência dos construtores, é intrínseco à coisa e não pode ser alvo da garantia; 9) a cláusula é clara, sem dubiedade, decorrendo de normatização regente; 10) o consumidor recebeu as condições gerais da apólice; 11) somente se houvesse previsão contratual seria responsável pelos vícios de construção, conforme já decidiu a jurisprudência; 12) os vícios de construção são de responsabilidade do fornecedor do imóvel; 13) o seguro acarreta enriquecimento ilícito do mutuário; 14) fora claramente estipulada a destinação do seguro; 15) quanto ao pedido de devolução das parcelas pagas após a emissão do termo de negativa de cobertura, não houve pagamento indevido, de modo que o apelado deve arcar com as parcelas até atingir o valor total financiado; 16) a manutenção da sentença causará desequilíbrio contratual e prejuízo à comunidade comutativa do seguro, cujas cláusulas devem ser interpretadas restritivamente; 17) subsidiariamente, pugna pela restituição das parcelas pagas após a desinterdição do imóvel em 26/08/2019, pois em razão da liminar em vigor foi instada a arcar com as parcelas de financiamento até a revogação, havida em dezembro de 2019.

Em resposta, o apelado defende a nulidade da cláusula de exclusão da cobertura por vício construtivo, porquanto contrária à boa-fé e função social do contrato de seguro habitacional obrigatório, e assinala que, embora a desinterdição tenha ocorrido em agosto de 2019, diante da necessidade de reparos no imóvel, que passou anos fechado, os proprietários somente puderam retornar em novembro de 2019, o que ficou acordado entre as partes e consignado em ata de audiência quanto à suspensão da liminar.

Registra-se, inicialmente, que, em 31/10/2017, o apelado propôs a presente ação em face da seguradora ora apelante e também do agente financiador (Caixa Econômica Federal), que intermediou a contratação do seguro obrigatório, sendo que este posteriormente foi excluído do polo passivo da lide, em razão da discussão ser exclusivamente securitária, acarretando a incompetência absoluta da Justiça Federal, que declinou ao juízo competente (fls. 424/9).

Consta da inicial que, em 19/07/2016, o condomínio do apelado sofreu um desmoronamento parcial, que ensejou a interdição (inabitabilidade) de todo o prédio, hipótese em que o seguro contratado prevê o pagamento das prestações mensais do contrato de financiamento (cláusula 6.1., “d”, c/c cláusula 25.8).

De acordo com a exordial, a seguradora foi acionada e passou a custear as parcelas do financiamento, aguardando o laudo ser concluído sobre as causas do desmoronamento, sendo que no dia 17/07/2017 fora enviado o termo de negativa de cumprimento de apólice, sob a justificativa de que os vícios de construção são excluídos da cobertura.

Nesse contexto, o autor, ora apelado, defende a abusividade da cláusula 9.1, “f”, argumentado, com base em entendimento de tribunal pátrio, que os vícios de construção são a principal causa dos desmoronamentos e a exclusão de sua cobertura importa em flagrante fraude securitária, especialmente porque o seguro habitacional tem por finalidade garantir a preservação da moradia ao adquirente, inclusive quanto a qualidade da edificação.

O autor/apelado destacou na peça vestibular que, além de se tratar de contrato de adesão, sem oportunidade do consumidor vulnerável negociar as condições do contrato, a função social deste visa resguardar o consumidor do desabrigo, revelando-se abusiva a cláusula que exclui vício intrínseco da coisa, razão pela qual pleiteou que a seguradora voltasse a arcar as parcelas do financiamento a partir de 27/07/2017 até que o imóvel estivesse apto para moradia.

A negativa de cobertura securitária ocorreu em razão da conclusão de que a causa do desmoronamento, que ensejou a inabitabilidade do imóvel por certo período, deu-se por
“erro de execução, uma vez que o projeto do prédio não atendeu a vários itens das normas técnicas de engenharia regulamentadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”
(fl. 118).

Consta das condições especiais da apólice de seguro compreensivo para operações de financiamento habitacional com recursos do estipulante, que o
“objetivo deste seguro é garantir, em conformidade com o disposto nestas condições, a cobertura para os riscos de natureza corporal às pessoas físicas, devedoras em financiamentos imobiliários, e a cobertura para os riscos de natureza material aos imóveis dados em garantia de financiamentos concedidos a pessoas físicas ou jurídicas, ou de propriedade da própria estipulante havidos por arrematação, adjudicação, dação em pagamento ou consolidação da propriedade em seu nome”
(cláusula 4ª, fl. 121).

Quanto às coberturas de natureza material aos imóveis dados em garantia dos financiamentos, a apólice abarca, dentre outros, o risco de desmoronamento parcial,
“assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural”
(cláusula 6º, “d”, fl. 121); porém, também prevê, em negrito, que, com
“
exceção dos riscos de incêndio e explosão, que poderão ter origem no próprio imóvel ou resultar de causa externa, todos os demais citados nesta cláusula, deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças ou agentes que, atuado de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, ou causados por vícios de construção
”
(cláusula 6ª, item 6.2, fl. 143).

A apólice, de fato, expressamente excluí da cobertura de natureza material, também com destaque, os
“
prejuízos decorrentes de vícios de construção, entendendo-se como tais os defeitos resultantes da má execução ou desobediência às normas constantes do projeto e/ou infração às normas técnicas aplicáveis à construção civil
”
(cláusula 9.1, “f”, fl. 142).

Somente no caso de
“constatada inabitabilidade do imóvel em
decorrência de sinistro coberto
”
, que a apólice prevê que
“a seguradora passará a responsabilizar-se pela sua guarda e pelo pagamento das prestações mensais devidas pelo financiado ao estipulante”
(cláusula 25, item 25.8, fl. 136).

O segurado tomou conhecimento das condições da apólice de seguro habitacional, inclusive subscreveu termo anexo ao contrato de financiamento no sentido de que, além de ciente das condições das duas apólices oferecidas pelas seguradoras com as quais a CAIXA opera, foi-lhe ofertada a possibilidade de contratação de outra apólice de sua escolha, desde que oferecesse as coberturas mínimas e indispensáveis previstas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme Resolução Bacen nº 3811, nas condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (item 1, fl. 167).

Havia a possibilidade de o mutuário ter contratado outra apólice, mas aderiu àquela que expressamente excluiu da cobertura securitária os riscos decorrentes de vício de construção, com destaque em duas cláusulas nesse sentido.

A boa-fé da seguradora foi evidente, pois, ainda sem a ciência da causa do desmoronamento que ensejou a inabitabilidade do imóvel, efetuou o pagamento das prestações do financiamento do segurado, porém, uma vez constatada a inequívoca causa de exclusão de cobertura, a ocorrência de sinistro não coberto, comunicou o segurado da negativa, conforme apólice contratada.

O objeto do contrato foi claro, assim como os riscos cobertos, que não abrangeram vícios de construção do imóvel, ao contrário, eles foram expressamente excluídos, sem qualquer dúvida de interpretação, não se podendo exigir o pagamento em questão, sob pena de desequilíbrio contratual e desrespeito ao
pacta sunt servanda
.

O consumidor tinha possibilidade de contratar outra apólice securitária, porém, optou por aquela que atendeu melhor aos seus interesses, não havendo que se falar em cobertura de sinistro expressamente excluído, cuja responsabilidade pela reparação é atribuída ao responsável pelo empreendimento.

Conforme destacado pela doutora Roberta Mauro Medina Maia, em artigo publicado na obra Temas Atuais de Direito dos Seguros
1
, o
“
seguro habitacional destina-se a assegurar a quitação do financiamento em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário, bem como garantir a integridade do imóvel diante de riscos extrínsecos à edificação”
.

Segundo enfatiza a referida jurista, a cobertura para o risco de responsabilidade do construtor somente tem lugar enquanto o imóvel estiver em construção ou reforma, sendo que, depois de pronto quem
“responde por vícios de construção, que afetem o adquirente do imóvel, é o próprio construtor, e não a seguradora com a qual se contrata o seguro habitacional”.

Anote-se que os seguros habitacionais do SFH abrangem a cobertura, além da morte e invalidez permanente e de danos físicos aos imóveis, também decorrente de responsabilidade civil do construtor (Circular Susep nº 111/1999, condições especiais, cláusulas 3ª e 4ª).

As condições particulares aplicáveis aos seguros habitacionais do SFH diferencia os riscos de danos físicos, relativos a eventos de causa externa (Circular Susep nº 111/99, I, cláusula 3ª, 3.2), dos riscos de responsabilidade civil do construtor, cujo segurado é o próprio construtor responsável pela execução da obra, construção ou reforma, objeto de financiamento vinculado aos programas do SFH (Circular Susep nº 111/99, III, cláusula 1º, 1.1).

Enfatiza-se que o apelado firmou contrato de financiamento habitacional
“
no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI”
(fl. 193), sem nenhum recurso dos programas relacionados ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH, em que o STJ entendeu que o
“
seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema
”
(REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 1/6/2020).

No referido precedente, replicado em outros julgados, o STJ tratou de uma contratação havida em 1975, sem qualquer menção aos termos contratuais, e definiu que
"a interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio".

Entrementes, no caso concreto, o contrato de financiamento foi firmado com recursos do próprio estipulante, que concedeu um mútuo de dinheiro (fl. 195), e a apólice de seguro habitacional foi contratada pelo mutuário, que poderia ter optado por outra apólice ou seguradora, mas contratou seguro ciente da exclusão do vício de construção, cuja responsabilidade recai sobre a construtora.

Somente estaria configurada a abusividade no contrato se o contratante não tivesse conhecimento prévio dos termos do instrumento ou se houvesse obscuridade nas cláusulas contratuais que restringiram a cobertura securitária, consoante as lições dos arts. 46 e 54, §4º, do diploma consumerista
2
, o que não se verificou,
in casu
.

Acerca da função social do contrato, além de não se tratar de seguro habitacional ligado à política nacional de habitação, a seguradora, no caso, assumiu as parcelas do financiamento até a constatação do vício construtivo, e também consta dos autos que a incorporadora responsável pelo empreendimento firmou acordo com o apelado, assegurando-lhe moradia durante o período de inabitabilidade do apartamento, com
“ajuda de custo mensal no valor de R$ 4350(Quatro mil e trezentos e cinquenta reais)”
, já a partir de 10/08/2016, aproximadamente um mês após o desabamento, período no qual os proprietários permaneceram em hotéis, também arcados pela incorporadora (item 1, fls. 550).

O referido acordo também englobou pagamento de despesas relativas ao IPTU e foro enquanto inviabilizada a utilização do apartamento (item1.5), e o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para guarnecer a nova moradia (item 2, fls. 550).

Em suma, não identifico nenhuma violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato de seguro habitacional em razão da exclusão expressa de determinado risco, sendo que, no caso, além de adimplidas parcelas do financiamento até a constatação do vício construtivo, sequer foi prejudicado o direito à moradia do segurado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela seguradora apelante, correspondente às parcelas do financiamento do período de interdição (inabitabilidade) do imóvel, sobretudo considerando que a lide foi julgada antecipadamente e não é de alta complexidade.

É como voto.

1
GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1201071846/21-o-seguro-habitacional-caracteristicas-e-aspectos-controvertidos-parte-v-seguros-de-danos-miscelanea-temas-atuais-de-direito-dos-seguros. Acesso em: 11/01/2023.

2
Art. 46, CDC. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 54, CDC. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO.
DESMORONAMENTO PARCIAL. INTERDIÇÃO. INABITABILIDADE. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. EXPRESSA EXCLUSÃO. CLÁUSULA DESTACADA.
NÃO IDENTIFICADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A negativa de cobertura securitária ocorreu em razão da conclusão de que a causa do desmoronamento, que ensejou a inabitabilidade do imóvel por certo período, deu-se por
“erro de execução, uma vez que o projeto do prédio não atendeu a vários itens das normas técnicas de engenharia regulamentadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”
.

2. Consta das condições especiais da apólice de seguro compreensivo para operações de financiamento habitacional com recursos do estipulante, que o
“objetivo deste seguro é garantir, em conformidade com o disposto nestas condições, a cobertura para os riscos de natureza corporal às pessoas físicas, devedoras em financiamentos imobiliários, e a cobertura para os riscos de natureza material aos imóveis dados em garantia de financiamentos concedidos a pessoas físicas ou jurídicas, ou de propriedade da própria estipulante havidos por arrematação, adjudicação, dação em pagamento ou consolidação da propriedade em seu nome”
(cláusula 4ª).

3. Quanto às coberturas de natureza material aos imóveis dados em garantia dos financiamentos, a apólice abarca, dentre outros, o risco de desmoronamento parcial,
“assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural”
(cláusula 6º, “d”); porém, também prevê, em negrito, que, com
“exceção dos riscos de incêndio e explosão, que poderão ter origem no próprio imóvel ou resultar de causa externa, todos os demais citados nesta cláusula, deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças ou agentes que, atuado de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, ou causados por vícios de construção”
(cláusula 6ª, item 6.2).

4. A apólice, de fato, expressamente excluí da cobertura de natureza material, também com destaque, os
“prejuízos decorrentes de vícios de construção, entendendo-se como tais os defeitos resultantes da má execução ou desobediência às normas constantes do projeto e/ou infração às normas técnicas aplicáveis à construção civil”
(cláusula 9.1, “f”).

5. Somente no caso de
“constatada inabitabilidade do imóvel em decorrência de sinistro coberto”
, que a apólice prevê que
“a seguradora passará a responsabilizar-se pela sua guarda e pelo pagamento das prestações mensais devidas pelo financiado ao estipulante”
(cláusula 25, item 25.8).

6. O segurado tomou conhecimento das condições da apólice de seguro habitacional, inclusive subscreveu termo anexo ao contrato de financiamento no sentido de que, além de ciente das condições das duas apólices oferecidas pelas seguradoras com as quais a CAIXA opera, foi-lhe ofertada a possibilidade de contratação de outra apólice de sua escolha, desde que oferecesse as coberturas mínimas e indispensáveis previstas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme Resolução Bacen nº 3811, nas condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (item 1).

7. A boa-fé da seguradora foi evidente, pois, ainda sem a ciência da causa do desmoronamento que ensejou a inabitabilidade do imóvel, efetuou o pagamento das prestações do financiamento do segurado, porém, uma vez constatada a inequívoca causa de exclusão de cobertura, a ocorrência de sinistro não coberto, comunicou o segurado da negativa, conforme apólice contratada.

8. O objeto do contrato foi claro, assim como os riscos cobertos, que não abrangeram vícios de construção do imóvel, ao contrário, eles foram expressamente excluídos, sem qualquer dúvida de interpretação, não se podendo exigir o pagamento em questão, sob pena de desequilíbrio contratual e desrespeito ao
pacta sunt servanda
.

9. O consumidor tinha possibilidade de contratar outra apólice securitária, porém, optou por aquela que atendeu melhor aos seus interesses, não havendo que se falar em cobertura de sinistro excluído, cuja responsabilidade pela reparação é atribuída ao responsável pelo empreendimento.

10. O apelado firmou contrato de financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, sem nenhum recurso dos programas relacionados ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH, e a apólice de seguro habitacional foi contratada pelo mutuário, que poderia ter optado por outra apólice ou seguradora, mas contratou seguro ciente da exclusão do vício de construção, cuja responsabilidade recai sobre a construtora.

11. Somente estaria configurada a abusividade no contrato se o contratante não tivesse conhecimento prévio dos termos do instrumento ou se houvesse obscuridade nas cláusulas contratuais que restringiram a cobertura securitária, consoante as lições dos arts. 46 e 54, §4º, do diploma consumerista, o que não se verificou

no caso.

12. Acerca da função social do contrato, além de não se tratar de seguro habitacional ligado à política nacional de habitação, a seguradora assumiu as parcelas do financiamento até a constatação do vício construtivo, e também consta dos autos que a incorporadora responsável pelo empreendimento firmou acordo com o proprietário, assegurando-lhe moradia durante o período de inabitabilidade do apartamento.

13. Ausência de violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato de seguro habitacional em razão da exclusão expressa de determinado risco, sendo que, no caso, além de adimplidas parcelas do financiamento até a constatação do vício construtivo, sequer foi prejudicado o direito à moradia do segurado.

14. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela seguradora apelante, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.